Tribunal: TJSP
Processo: 1000204-95.2018.8.26.0228
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-20

Ementa:
Apelação – Plano de saúde – Autor portador de linfoma não Hodgkin – Necessidade de reposição de imunoglobina para combater o risco de recidiva da neoplasia hematológica – Negativa de fornecimento sob a alegação de se tratar de medicamento off label – Descabimento – Cuidando-se de questões relativas à saúde devem prevalecer as prescrições médicas – Súmulas 95 e 102 deste Tribunal de Justiça

Ementa:
Apelação – Plano de saúde – Autor portador de linfoma não Hodgkin – Necessidade de reposição de imunoglobina para combater o risco de recidiva da neoplasia hematológica – Negativa de fornecimento sob a alegação de se tratar de medicamento off label – Descabimento – Cuidando-se de questões relativas à saúde devem prevalecer as prescrições médicas – Súmulas 95 e 102 deste Tribunal de Justiça – Decisão mantida – Recurso não provido.